Tribunal: TJES
Processo: 5034055-06.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034055-06.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JAIR CASTELO
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por aposentado que alegava desconhecer empréstimos consignados contratados com o banco requerido.
2. O autor alegou desconhecimento dos contratos e pleiteou a nulidade das contratações, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos.
3. A sentença julgou improcedente a ação por reconhecer a regularidade das contratações e a ausência de ilicitude por parte do banco requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) saber se há irregularidade na contratação de empréstimo consignado; e (iii) saber se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inversão do ônus da prova não é automática e pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.
6. O banco demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de extratos bancários e comprovantes de crédito em conta de titularidade do autor.
7. O autor possui histórico de múltiplas contratações de crédito consignado, sendo inverossímil que, após anos de descontos, não tenha identificado eventual ilegalidade.
8. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade em casos de contratação não reconhecida desde que o consumidor reaja imediatamente aos descontos, o que não ocorreu neste caso.
9. A manutenção da sentença se impõe, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 2. Comprovada a contratação e o recebimento dos valores, é indevida a restituição em dobro e a indenização por danos morais. 3. A ausência de insurgência imediata contra os descontos obsta o reconhecimento de nulidade contratual por ausência de manifestação de vontade.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5034055-06.2024.8.08.0048

RECORRENTE: JAIR CASTELO

RECORRIDO: BANCO SAFRA S A

JUIZ SENTENCIANTE:RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL DA CONTRATAÇÃO E DO RECEBIMENTO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL ENTRE O INÍCIO DOS DESCONTOS E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por aposentado que alegava desconhecer empréstimos consignados contratados com o banco requerido.
2. O autor alegou desconhecimento dos contratos e pleiteou a nulidade das contratações, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. A sentença concluiu pela improcedência dos pedidos.
3. A sentença julgou improcedente a ação por reconhecer a regularidade das contratações e a ausência de ilicitude por parte do banco requerido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC; (ii) saber se há irregularidade na contratação de empréstimo consignado; e (iii) saber se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais em razão dos descontos realizados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inversão do ônus da prova não é automática e pressupõe verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.
6. O banco demonstrou a regularidade da contratação mediante apresentação de extratos bancários e comprovantes de crédito em conta de titularidade do autor.
7. O autor possui histórico de múltiplas contratações de crédito consignado, sendo inverossímil que, após anos de descontos, não tenha identificado eventual ilegalidade.
8. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade em casos de contratação não reconhecida desde que o consumidor reaja imediatamente aos descontos, o que não ocorreu neste caso.
9. A manutenção da sentença se impõe, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
“1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC exige a presença de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. 2. Comprovada a contratação e o recebimento dos valores, é indevida a restituição em dobro e a indenização por danos morais. 3. A ausência de insurgência imediata contra os descontos obsta o reconhecimento de nulidade contratual por ausência de manifestação de vontade.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
JAIR CASTELO
em face do
BANCO SAFRA S A
. Narra a parte autora, em síntese, que tomou ciência de empréstimo consignado realizado em seu nome pela requerida e em razão deste empréstimo vem sofrendo descontos sucessivos em seu benefício previdenciário, contudo, jamais solicitou ou autorizou contratação perante a ré, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e reparação por dano moral.

Em sede de contestação (ID 12751525), o requerido suscita prejudicial de prescrição. No mérito, em apertada síntese, sustenta que a contratação foi legítima e que foi disponibilizado o valor na conta do requerente. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na petição inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
a pretensão inicial (ID 12752246).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 12752249), reforçando a tese de que a cobrança é indevida e o autor tem direito ao cancelamento do contrato, à repetição do indébito, bem como à compensação por danos morais em razão da negativação indevida.

O banco requerido apresentou contrarrazões ao ID 12752253, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença. E, subsidiariamente, o afastamento dos danos morais bem como da repetição do indébito.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Passo ao exame do recurso e de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, o autor alega que é aposentado e foi surpreendido com descontos realizados pelo requerido em seu benefício previdenciário a título de empréstimos consignados que aduz não reconhecer. Afirma que sofre descontos desde abril/2018, sem nunca ter firmado contrato com o banco requerido. Diante do aludido cenário, pugna pela declaração de inexigibilidade das cobranças, restituição em dobro dos valores cobrados e compensação por dano moral.

Pois bem.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

No entanto, na hipótese, não se autoriza a inversão do ônus da prova a que alude o artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de verossimilhança das alegações contidas na petição inicial, que apresentam contradição com a prova documental produzida nos autos.

A possibilidade da inversão do ônus probatório, como forma de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em Juízo, não é automática e se opera diante da presença de seus requisitos configuradores, a saber: a hipossuficiência técnica ou a verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas na espécie.

No presente caso, não obstante a alegação do autor/recorrente de inexistência de contratação dos empréstimos consignados impugnados, a instituição financeira demandada logrou êxito em comprovar a celebração do negócio jurídico mediante a apresentação do extrato da cédula de crédito bancário (IDs 12752234 e ss), bem como do comprovante de transferência dos valores para a conta de titularidade do recorrente, à época da suposta contratação.

Diante desse cenário, não se vislumbra qualquer falha de segurança na prestação dos serviços bancários da ré, tampouco qualquer ilícito apto a justificar a pretendida reparação pelos danos materiais e morais.
Além disso,

causa estranheza o fato dos descontos terem se iniciado em 2018 e o autor, aposentado por tempo de contribuição (ID 12751511), somente ingressar com a presente demanda em 25/10/2024, ou seja, quase 07 (sete) anos depois.

Não se afigura verossímil a alegação de que, no lapso temporal de quase seis anos, o autor não tenha efetuado qualquer consulta ao extrato de seu benefício previdenciário. Ademais, constata-se que o autor aufere rendimento correspondente a um salário mínimo, sendo que o montante dos descontos incidentes em seu benefício alcançam a quantia de R$1.131,89. Ressalte-se, ainda, que o autor possui histórico de adesão a operações de crédito consignado, circunstância evidenciada pela existência de, atualmente, dez contratos ativos dessa natureza (ID 12751511, pág. 03/04).

Como bem observado pelo sentenciante (ID 12752246):

Com efeito, observa-se dos autos que a requerida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão de contratos de portabilidade de empréstimo consignado e comprovante das transferências (id. 54938382 – págs. 17-21) realizadas para conta das instituições originárias dos contratos de n° 9370949; n° 9053417 e n° 5715564, ou seja, em relação a estes contratos, trata-se de modalidade que funciona como a substituição de uma dívida, por solicitação do cliente e ao levar o empréstimo para outro banco, a nova instituição quitou o pagamento com a instituição original e criou contrato com o autor, realizando a cobrança em condições distintas, caso dos autos.

Quanto as demais contratações, salienta-se que embora em sua peça exordial, a parte autora confirma que jamais recebeu nenhum valor fruto dos contratos impugnados, o extrato acostado pelo autor demonstra o recebimento das quantias, isto é, aquelas referentes aos contratos de refinanciamento (contratos n° 9554468, n° 5920350, n° 9879822 e n° 11780628), inclusive o que da causa a negativação, com saque posterior ao recebimento.

Desta maneira, cabia ao autor, ora recorrente, fazer prova mínima de suas alegações, o que não ocorreu.

Saliento que em muitos casos semelhantes, esta Colenda Turma Recursal vem reconhecendo a nulidade da contratação de empréstimos bancários não reconhecidos como contratados pelo consumidor. Porém, em todas as hipóteses em que essa nulidade é reconhecida, observa-se que logo após se iniciarem os descontos, o consumidor já se insurge contra eles. Ocorre que, no caso dos autos, como dito, os descontos vêm ocorrendo desde 2018, sendo inverossímil que a parte autora não tenha percebido os descontos ao longo de seis anos e que, somente em 2024, venha alegar ausência de contratação.

Em caso análogo ao dos autos, já decidiu os Tribunais:

Apelação Ação declaratória c.c. indenizatória Contrato de empréstimo consignado em benefício previdenciário cuja celebração é negada pela autora Sentença de rejeição dos pedidos Irresignação improcedente Contrato realizado digitalmente, contendo biometria facial, geolocalização e identificação de IP Ausência de indícios de fraude Autora não negando o recebimento do produto do mútuo Sentença mantida. Negaram provimento à apelação." (TJSP, Apel. Nº 1003710-46.2022.8.26.0032, Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara de Direito Privado, j. 19/05/2023).

Por tudo, verifica-se a regular contratação do empréstimo consignado, tendo o autor, oportunamente, anuído à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício de vontade entre as partes, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos, razão pela qual a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)